Tribunal: STF
Processo: Pet 14389
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.029, § 5º, III, CPC/2015. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO SUBSISTE IN CASU. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.